Tribunal: TJES
Processo: 5012556-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012556-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES MOREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LEGITIMIDADE DA CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar determinando a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de estipulação expressa da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; e (ii) estabelecer se, à luz da jurisprudência do STJ, a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A descaracterização da mora pressupõe a demonstração de abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, conforme a tese vinculante firmada no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS).

A mera alegação de ausência de taxa específica de capitalização diária não configura abusividade quando o contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 541 e REsp 973.827/RS), legitima a capitalização com periodicidade inferior à anual.

A capitalização de juros é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ, o que se verifica no caso concreto.

A taxa anual de 33,23% (superior ao duodécuplo da taxa mensal de 2,42%) autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada, sendo desnecessária a estipulação expressa da taxa diária.

Não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios nem qualquer outro vício contratual no período de normalidade, permanece caracterizada a mora, o que mantém hígida a liminar de busca e apreensão.

A devolutividade recursal limita-se ao exame da capitalização de juros, inexistindo insurgência válida contra outros encargos ou cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de estipulação da taxa de capitalização diária não descaracteriza a mora quando o contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, legitimando a capitalização em periodicidade inferior à anual.

A abusividade dos encargos do período de normalidade contratual deve ser demonstrada concretamente, não bastando a mera alegação genérica de capitalização indevida.

Não comprovada a abusividade dos encargos contratuais, subsiste a mora, legitimando a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 995, 1.019, I, e 1.013. CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS); Súmulas 539 e 541/STJ; STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; AgInt no AREsp 1522043/RS, Quarta Turma, DJe 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Eliomar Alves Moreira
contra decisão (ID 74826106) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por
Itaú Unibanco Holding S.A.
, deferiu a medida liminar requerida pela instituição financeira e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da presente.

Em suas razões recursais (ID 15288027), o agravante alega a ausência de estipulação da taxa de capitalização diária de juros como apta a descaracterizar a mora e, por conseguinte, impedir a concessão da medida liminar pleiteada. Ao final, requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça e, no mérito, o recolhimento do mandado de busca e apreensão, com a consequente determinação de baixa da restrição no sistema Renajud.

Em sede de cognição sumária (ID 15358024), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano.

Conforme exposto previamente em decisão de efeito, no presente caso o recorrente pretende a revisão das taxas de juros do Contrato de Financiamento que deu azo à ação de busca e apreensão movida pelo banco agravado, o que é possível. Em razão da íntima relação existente entre a ação de busca e apreensão e a ação que visa revisar as cláusulas contratuais, é cabível a discussão, em sede de contestação, ora reiterada nas razões do agravo, do contrato firmado entre as partes, atendendo-se, assim, ao propósito de facilitação da defesa do consumidor.

O que é relevante para a apreciação deste recurso, neste momento, é a análise sobre a possibilidade de descaracterização ou desconstituição da mora na hipótese, em razão da abusividade de encargos cobrados no contrato, relativamente à ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros incidentes.

Por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no Tema nº 28, segundo a qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Ocorre que,
in casu,
não verifiquei,
prima octuli
, a abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato de financiamento revisado.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Em que pesem os argumentos da recorrente, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em tela, percebe-se que a fundamentação jurídica do recurso está amparada exclusivamente na alegação de capitalização diária de juros abusiva, sem previsão expressa da taxa diária. Não há, nos autos, qualquer impugnação específica e autônoma contra outros encargos contratuais típicos do período de normalidade, tais como: a taxa de juros remuneratórios em si.

Portanto, a
matéria devolvida
a

esta
cognição recursal
limita-se à
validade da capitalização de juros
, afastando-se do conhecimento de qualquer outro aspecto contratual, à luz do princípio da devolutividade dos recursos, representado pelo brocado latino
tantum devolutum quantum appellatum
(CPC, art. 1.013).

Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na
Súmula 539
,
“
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, cumpre registrar que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou,
ipsis litteris,
que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Trata-se, aliás, de entendimento consolidado no enunciado da
Súmula nº 541
do STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, Dje 15/06/2015)

Na hipótese dos autos, a cobrança de taxa de juros anual estabelecida no contrato anexado ao ID de origem 74715032
(
33,23
%
a.a
)
é
superior ao duodécuplo da mensal (
2,
4
2
%
a.m
),

legitima
ndo
a cobrança
de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, sendo tal fator suficiente por si só para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, independentemente de estar ou não expressa no contrato.

Não demonstrada a abusividade das taxas de juros, não resta descaracterizada a mora do contrato, inexistindo outros motivos que permitam reformar a decisão recorrida.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.